Tribunal: TJDFT
Processo: 0007348-17.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0007348-17.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: GENTLEMAN SEGURANCA EIRELI, JOAO BATISTA FERREIRA FERNANDES, JOSE MACIEL DA SILVA, LETICIA DOS SANTOS FERNANDES, LUCAS QUEIROZ DOS SANTOS SILVA, MARIA AIDA QUEIROZ DOS SANTOS FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face da sentença de ID 13568092 que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na Ação de Indenização ajuizada por JOSÉ MACIEL DA SILVA E OUTROS. Em suas contrarrazões, os apelados aduzem preliminares de intempestividade do recurso e de razões dissociadas dos fundamentos da sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca das preliminares supracitadas. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 17 de janeiro de 2020 18:12:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador